Tribunal: TJMT
Processo: 1036953-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036953-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), JLB CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGURO LTDA - CNPJ: 31.562.611/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE OTTO SAMPAIO JUNIOR - CPF: 377.949.061-72 (AGRAVANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1036953-26.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:

JBL ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA E JOSÉ OTTO SAMPAIO JÚNIOR.

AGRAVADO: UNIMED SEGURO SAÚDE S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO DURANTE TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIREITO À CONTINUIDADE DA COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO PROVIDO
.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção de plano de saúde coletivo, sob apólice no 22994032980, cuja cobertura assistencial foi interrompida indevidamente, durante tratamento de alta complexidade em fase pós-transplante de medula óssea.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode cancelar apólice coletiva quando há beneficiário em curso de tratamento médico essencial, sem ofertar plano alternativo e sem garantir a continuidade da assistência.

III.

Razões de decidir

A Resolução Normativa no 488/2022 da ANS assegura a manutenção da cobertura assistencial em caso de cancelamento de plano coletivo, mediante oferta de plano individual ou familiar ao beneficiário em tratamento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.082, firmou o entendimento de que, mesmo diante da rescisão de contrato coletivo, deve-se garantir a continuidade da assistência à saúde ao beneficiário em tratamento, até sua alta, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

Estando demonstrada a urgência médica e a essencialidade do tratamento, bem como a ausência de alternativa oferecida pela operadora, resta configurado o perigo de dano irreparável à saúde do agravante e a plausibilidade jurídica da pretensão.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido para ratificar a liminar que determinou a manutenção do plano de saúde ativo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Tese de julgamento:

"1. É indevido o cancelamento de plano de saúde coletivo quando houver beneficiário em curso de tratamento médico essencial, sendo dever da operadora garantir a continuidade da cobertura assistencial. 2. A rescisão unilateral, ainda que legítima, deve observar os direitos do beneficiário em situação de vulnerabilidade clínica."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 6o; CPC, art. 300; RN ANS no 488/2022, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.842.751/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 23.10.2019 (Tema 1.082).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1036953-26.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:

JBL ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA E JOSÉ OTTO SAMPAIO JÚNIOR.

AGRAVADO: UNIMED SEGURO SAÚDE S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JLB Corretora e Administradora de Seguro Ltda. e José Otto Sampaio Júnior
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Liminar de Tutela Antecipada
(Processo no 1068410-50.2024.8.11.0041), ajuizada em face de
Unimed Seguros Saúde S/A
.

Os agravantes impugnam a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à manutenção do plano de saúde anteriormente contratado, notadamente em razão da condição clínica grave do segundo agravante, José Otto Sampaio Júnior, o qual se encontra em acompanhamento pós-transplante de medula óssea, procedimento este realizado em março de 2024, com necessidade de continuidade do tratamento por, ao menos, dois anos.

Afirmam os agravantes que o contrato de seguro coletivo, sob apólice no 22994032980, da qual são subestipulantes, foi cancelado indevidamente pela agravada, mesmo após notificação expressa da estipulante GlobalMax Indústria Plástica S/A de que o cancelamento deveria se restringir apenas aos contratos de sua titularidade, não afetando o vínculo contratual dos agravantes com a operadora de saúde.

Sustentam que a decisão recorrida deixou de reconhecer a urgência da situação, não obstante os documentos médicos que demonstram a imprescindibilidade da continuidade da cobertura assistencial, conforme previsto na Resolução Normativa no 488/2022 da ANS e na jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do
Tema Repetitivo 1.082
(REsp 1.842.751/SP).

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 260668163.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JLB Corretora e Administradora de Seguro Ltda. e José Otto Sampaio Júnior
, insurgindo-se contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1068410-50.2024.8.11.0041), que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à
manutenção de plano de saúde anteriormente contratado
, sob apólice coletiva no 22994032980.

Narram os agravantes que a estipulante GlobalMax Indústria Plástica S/A solicitou à operadora de saúde o cancelamento de apólice distinta da sua, qual seja, a de no 228150.

Todavia, de forma equivocada, a agravada cancelou indevidamente a apólice mantida pelos agravantes, ensejando a interrupção da cobertura assistencial no momento em que o segundo agravante se encontrava submetido a tratamento médico de alta complexidade, após procedimento de transplante de medula óssea realizado em março de 2024.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que o agravante José Otto Sampaio Júnior encontra-se em período pós-operatório, sendo imprescindível a continuidade de seu acompanhamento clínico por pelo menos dois anos, o que impõe a análise da regularidade do cancelamento contratual à luz da legislação e da jurisprudência aplicável à matéria.

A Resolução Normativa no 488/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em seus artigos 2o e 3o, expressamente determina que,
em caso de rescisão de contrato coletivo
, a operadora
deve assegurar a continuidade da cobertura assistencial
ao beneficiário em tratamento, mediante oferta de plano individual ou familiar, garantindo-se a preservação do direito à saúde e à vida.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.082, assentou entendimento no sentido de que:

“Ainda que a operadora exerça regularmente o direito à rescisão de plano coletivo, deve garantir a continuidade da cobertura ao beneficiário que esteja internado ou em tratamento, até a efetiva alta, desde que mantido o pagamento das mensalidades.”
(REsp 1.842.751/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)

É patente, portanto, que o cancelamento do plano de saúde dos agravantes contraria tanto a regulação administrativa quanto a jurisprudência consolidada, uma vez que a operadora deixou de observar o dever de continuidade da cobertura assistencial, sobretudo quando o beneficiário se encontra em situação de vulnerabilidade clínica e em curso de tratamento essencial à preservação de sua saúde.

O periculum
in mora
é manifesto, ante a urgência do tratamento e a imprescindibilidade da manutenção da assistência hospitalar e medicamentosa ao agravante.

Ademais, a irreversibilidade da medida não se verifica, pois, caso o pedido final seja julgado improcedente, eventuais valores poderão ser objeto de cobrança regular.

Importa ainda destacar que a
parte agravada continuará recebendo a mensalidade referente ao seguro.

Assim, restando plenamente configurados os requisitos do art. 300 do CPC, é de rigor a concessão da tutela recursal pleiteada.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para ratificar a liminar concedida determinando que
a requerida mantenha o plano de seguro de saúde ativo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025